Tribunal: TJSP
Processo: 1039332-31.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1039332-31.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no 18.336 - R
1
Registro: 2020.0001046320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1039332-31.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VANY ORNELES PEREIRA REGO (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1039332-31.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no 18.336 - R
2
Embargos de Declaração no 1039332-31.2019.8.26.0053/50000 (Digital)
Embargante: Vany Orneles Pereira Rego
Embargados: Autarquia Hospitalar Municipal e outros
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 18.336
Ementa:
Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão. Recurso rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 583/587 que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela autora, ora embargante, que pretendia a nulidade do
contrato de trabalho, com a consequente rescisão, bem como o pagamento
de: (i) aviso prévio; (ii) férias vencidas em dobro e férias proporcionais ao
ano de 2018/2019, acrescidas do terço constitucional; (iii) diferenças de 13o
salário; (iv) FGTS acrescido da multa de 40%; e (vi) adicional noturno
durante todo o contrato de trabalho.
A embargante pretende sanar omissão no julgado em
relação à nulidade contratual e à rescisão por culpa da recorrida.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1039332-31.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no 18.336 - R
3
analisou expressamente a questão.
Assim, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
Registre-se, por fim, que a matéria se encontra
prequestionada nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator